Tribunal: TJSP
Processo: 1017050-92.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL. PORTARIA CAT No 02/2011. EXIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, o qual visava à concessão de autorização para transporte de combustível. A sentença de primeiro grau fundamentou a negativa na

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL. PORTARIA CAT No 02/2011. EXIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, o qual visava à concessão de autorização para transporte de combustível. A sentença de primeiro grau fundamentou a negativa na ausência de cumprimento das exigências previstas na Portaria CAT no 02/2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação da Portaria CAT no 02/2011 à empresa impetrante, que pretende autorização exclusivamente para transporte de combustível, e se o indeferimento administrativo do pedido foi legítimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria CAT no 02/2011 aplica-se a qualquer agente que atue no mercado de produção, comercialização e transporte de combustíveis, conforme expressamente dispõe o §2o do art. 1o e art. 1o, §2o, item 3, da referida Portaria.
4. A atividade de transporte de combustíveis é considerada de alta periculosidade, exigindo, portanto, cautela e documentação específica, conforme previsto no art. 2o da Portaria CAT no 02/2011.
5. A empresa impetrante não apresentou os documentos exigidos na Portaria CAT no 02/2011, limitando-se a pleitear a liberação sem o cumprimento das formalidades legais, o que inviabiliza a concessão da autorização requerida.
6. A decisão administrativa possui presunção de legitimidade e veracidade, não sendo comprovada qualquer ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.
7. Inexiste fundamento para afastar a exigência administrativa, pois a norma foi devidamente aplicada e a atividade pretendida exige o cumprimento rigoroso das determinações legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Portaria CAT no 02/2011 aplica-se a qualquer agente que atue no mercado de produção, comercialização e transporte de combustíveis, independentemente de revenda ou armazenamento.
2. O indeferimento de pedido administrativo é legítimo quando a empresa requerente não apresenta os documentos exigidos para regularização de sua atividade, nos termos da legislação aplicável.
Dispositivos relevantes citados: Portaria CAT no 02/2011, art. 1o, §2o, item 3, e art. 2o.